Tribunal: TJDFT
Processo: 0750022-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750022-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO, HENRIQUE NEVES DA SILVA AGRAVADO: TULIO CESAR BARBOSA DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO PIRES FIALHO e HENRIQUE NEVES DA SILVA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que, em autos de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – processo no 0700228-32.2018.8.07.0001 -, INDEFERIU perdido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, bem como a constrição de cotas da empresa TS2 Imóveis. Acrescento que o recurso está pendente de ser julgado no mérito, tendo sido deferida a medida liminar pleiteada (ID no 21685112). No entanto, em consulta ao sistema de 1o grau deste Tribunal, verifiquei que houve publicação de sentença em 22/12/20, sobre a qual já foi interposta, inclusive, apelação, prejudicando, por conseguinte, o julgamento deste agravo de instrumento. Desta forma, com base no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO, o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 18:56:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator